Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I. Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e provido.